Tribunal: TJSP
Processo: 2311299-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Decisão de deferimento de bloqueio dos valores de PagBoleto, não reconhecidos. Insurgência do banco/requerido. Desacolhimento.
Ligação de falso funcionário que supostamente já possuía os dados da parte. Operações de elevados valores. Emissão de três boletos (valores de R$

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Decisão de deferimento de bloqueio dos valores de PagBoleto, não reconhecidos. Insurgência do banco/requerido. Desacolhimento.
Ligação de falso funcionário que supostamente já possuía os dados da parte. Operações de elevados valores. Emissão de três boletos (valores de R$ 9.900,00 e R$ 9.800,00), para suposto resgate de pontos livelo. Não se trata de contrato/descontos antigos. Ao saber das operações, a parte tomou providências para questioná-las, comunicando a fraude ao banco, logo em seguida. Alegação de que a instituição financeira reconhecera a fraude no âmbito administrativo. Soma dos boletos que alcança o total de R$ 29.600,00. Evidente potencial de lesividade. Ausência de lesividade ao Banco, em razão da óbvia possibilidade de reversão, vale dizer, se vencer o litígio, lhe será assegurada ampla oportunidade para manter a cobrança dos valores, com os respectivos comemorativos. Decisão reversível sem dano imediato à instituição financeira. Requisitos do artigo 300 do CPC atendidos. Tutela de urgência concedida, em sede cognição sumária, não exauriente. Precedentes desta C. Câmara.
Decisão mantida. Recurso desprovido.